Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714083-78.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: DEIVISON FREIRE APELADO: HIPOLITO GADELHA REMIGIO, JOANA FERREIRA DE SOUZA DESPACHO Aos apelados, sobre o recurso adesivo de ID 61596850. Após, remetam-se os autos à d.Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora